Tribunal: CARF
Processo: 17734.721559/2018-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17734.721559/2018-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.392 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
CAEC SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DÉBITOS NÃO SUSPENSOS.
A existência de débitos de tributos federais que não esteja com a exigibilidade
suspensa é hipótese de exclusão do Simples Nacional, nos termos do art. 17, V,
da Lei Complementar no 123/2006. Se não houve a regularização de tais
débitos no prazo legal de 30 (trinta) dias, contados da ciência do ADE, a
exclusão do Simples Nacional deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em rejeitar a conversão
do julgamento do recurso em diligência, proposta pela conselheira Bárbara Santos Guedes e, no
mérito, por unanimidade de votos, em negar ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a
conselheira Bárbara Santos Guedes.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Carlos Alberto Benatti Marcon e Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-63.169, proferido pela 7a
Turma da DRJ/REC (e-fls. 99-103), que julgou improcedente a manifestação de inconformidade
da Recorrente, mantendo sua exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2019.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17734.721559/2018-22
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

Fazendo um breve relato dos fatos, tem-se que o presente processo versa acerca da
exclusão do Simples Nacional da Recorrente por intermédio do Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/BEL no 3288715 (e-fls. 3/4), de 31 de agosto de 2018, ante a existência de débitos
em seu nome com exigibilidade não suspensa.
Referido ADE segue abaixo reproduzido:
ADE DRF/BEL no 3288715

Em sua manifestação de inconformidade (e-fls. 2), a Recorrente assim
argumentou
“Para fundamentar a exclusão da sociedade empresária acima identificada, foram
relacionados 03 (três) débitos em nome da contestante. Os dois primeiros no âmbito da
SRFB, cujos períodos de apuração referem-se aos períodos de apuração de 04/2017 e de
11/2017. Tem-se que em relação a estes débitos, a contribuinte pagou os referidos
débitos, no prazo desta contestação, após receber o mencionado ADE, conforme atestam
os DAS 's em anexo.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

Já no que toca ao débito inscrito na PGFN (DEBCAD n° 43.999.567-1), tem-se que
estes débitos previdenciários abrangem os períodos de competência 11/2008 e 01/2009,
os quais, por sua vez, foram cobrados em duplicidade juntamente com o DEBCAD
n°36.516.274-4, conforme se comprova pelos documentos em anexo.
Ou seja, o DEBCAD n° 36.516.274-4 abrangia, dentre outras competências, as de
11/2008 e 01/2009, conforme relatório do DATAPREV - INSS em anexo.
Ocorre que, no âmbito deste segundo DEBCAD (36.516.274-4), foram pagas as duas
competências (11/2008 e 01/2009) cobradas no DEBCAD em aberto (43.999.567-1),
conforme atesta a decisão administrativa da própria PGFN juntada em anexo a esta
contestação, a qual, claramente, declara extinto por pagamento os mencionados
períodos cobrados no DEBCAD 43.999.567-1; pedindo-se, por, consequência, sua
extinção e a improcedência do ADE ora contestado”.
Com a contestação, o sujeito passivo carreou aos autos cópias dos seguintes
documentos: ADE (e-fls. 3/4); ciência do ADE (e-fls. 5); atos constitutivos (e-fls. 6/10);
consultas PGFN (e-fls. 11/18).
Ante a apresentação de tais documentos e alegações feitas pela Recorrente, em
homenagem ao princípio da verdade material, a autoridade administrativa, pelo Despacho 4.397 -
7a Turma da DRJ/REC, de 29/01/2019 (e-fls. 26-27), entendeu ser preciso baixar o processo em
diligência pra que a DRF de origem informasse se os débitos apontados no anexo único do ADE
DRF/BEL no 3288715 foram regularizados, a data da regularização, ou se permanecem exigíveis.
No respectivo relatório de diligência, e-fls. 40, constou a seguinte informação:
“RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA.
Relatório Trata o processo de Diligência objetivando informar a respeito das alegações
da empresa impugnante de que os valores devidos, e que motivaram a sua exclusão do
Simples Nacional, não mais seriam exigíveis (fls. 26 e 27).
Na folha 4 constam os débitos motivadores da exclusão de que trata este processo. Em
relação a esses débitos: 1) os débitos das competências 04/2017 (R$ 83,70) e 11/2017
(R$ 3.360,00)
foram quitados na mesma data: 24/09/2018, conforme documentos acostados nas folhas
32 a 34 e 2) O débito referente ao DEBCAD 439995671 está em cobrança pela PFN,
conforme tela acostada na folha 36, in fine.
A Eqrecc para ciência ao interessado para que, se assim desejar, apresente novos
argumentos no prazo de 30 dias, a contar da ciência deste documento. Posteriormente,
devolver o processo a DRJ/Recife para prosseguimento”.
Cientificada do resultado da diligência, a Recorrente apresentou nova
manifestação (e-fls. 49), aduzindo:
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

1- Trata-se de discussão de supostos débitos previdenciários constantes do DEBCAD
43.999.567-1.
2 - Sabe-se que a inscrição previdenciária de n. 36.516.274-4, abrangia dentre outras
competências, as de 11/2008 e 01/2009, no valor histórico de R$- 17.577,16 e RS-
13.948,56, respectivamente, e que a própria PGFN reconhece a mais ampla e geral
quitação das mesmas, conforme despacho no processo de n. 2011.00,6871 protocolo
000.6871.2011 e consulta de pagamentos data em 19/01/2011, (does. 2,3,4 e 5 em
anexo), assistindo a requerente ao direito de extinção dos referidos créditos tributários;
3 - Conforme se comprova pela documentação anexada à presente manifestação, o
débito inscrito em dívida pela Procuradoria da Fazenda Nacional (DEBCAD N°
43.999.567-1), foi anteriormente abrangido no DEBCAD N° 36.516.274-4 e
efetivamente pago em 23/06/2010, tanto que a própria Procuradoria da Fazenda
Nacional se manifestou no sentindo de que as competências 11/2008 e 01/2009
deveriam ser extintas do débito inscrito sob n° 36.516.274-4 (documentos de fls 13 dos
autos);
4 - Em consulta solicitada pela requerente quanto aos seus débitos previdenciários a
nível da PGFN, a inscrição de n. 43.999.567-1 refere-se aos mesmos débitos das
competências de 11.2008 e 01/2009, cuja a quitação, como já mencionado alhures, está
amplamente reconhecido pela PGFN dentro do DEBCAD N° 36.516.274-4.
Por sua vez, a DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade, decidiu por
sua improcedência, cujo acórdão restou assim ementado:
Assunto: Simples Nacional
Exercício: 2019
SIMPLES. DÉBITOS EXIGÍVEIS. EXCLUSÃO.
Não comprovada a quitação de todos os débitos exigíveis apontados no ato declaratório
executivo, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional.
Impugnação Improcedente
Sem Crédito em Litígio
Irresignada, com o acórdão de piso, a Recorrente interpôs recurso voluntário
alegando:
“1. Em primeiro lugar gostaríamos de manter nossa posição quanto a inexistência em
aberto do debead 43999567-1 que já deveria a muito tempo ter sido baixada do sistema
da RFB previdenciário, pois permanecem os pagamentos disponíveis para alocação.
2. Queremos manifestar nossa total discordância ao referirmos a diligência feita pela
DRF Belém, mais precisamente pelo SEORT que apenas se limitou a reproduzir aquilo
que já estava constatado nos sistemas informatizados, quanto a existência em cobrança
do debead 43999567-1, podendo ser considerada inócua, pois não adentrou o exame
verdadeiro da questão, inclusive nas pesquisas que seriam necessárias para comprovar
nossas alegações.
3. Outro ponto a considerar que seria de suma importância passa pela cobrança no voto
do relator quanto a comprovação da existência de um procedimento de revisão do débito
inscrito na PGFN que motivou a exclusão do Simples.
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

4. A fim de suprir esta lacuna solicitamos de forma completa com todos os fatos, a
presente revisão conforme SICAR Número do requerimento 20190111749 (Protocolo:
00623012019) que os ajuntamos aos autos e passa a fazer parte integrante e indissolúvel
deste recurso.
5.Observando que este recurso não possui créditos em litígio mas apenas o julgamento
de nosso restabelecimento ao Simples, constatado pelos fundamentos de fato e direito
discorridos na revisão perante a PGFN, a qual certamente após a devida analise, será
conclusiva quanto ao reconhecimento do nosso pedido.
DOS PEDIDOS:
1 . Solicitamos a apreciação do nosso pedido quanto a inexistência em aberto do debead
43999567-1 que a muito tempo já deveria ter sido extinto e não mais deveria constar em
cobrança.
2. Assim, solicitamos que seja sobrestado a apreciação do presente Recurso até que seja
concluida a apreciação do nosso pedido de revisão perante a PGFN para apuração da
nossa revisão e prevalência da verdade material quanto a inexistência do debead
apontado no sistema respectivo.
3. Ao final, seja dado provimento ao nosso recurso, tomando sem efeito a nossa
exclusão do Simples Nacional para que a mesma permaneça nesta sistemática tributária,
cuja exclusão indevida pode trazer prejuízos irreparáveis as nossas atividades
comerciais e por consequência a sobrevivência da empresa”.
É o relatório

Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata o presente processo de exclusão do Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, em virtude pela existência de débitos sem exigibilidade
suspensa (art.17, caput, inciso V, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006):
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Tais débitos foram assim discriminados no Anexo Único ao ADE DRF/BEL no
3288715 (e-fls. 05):
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

Sobre a questão, assim restou consignado no acórdão de piso:
“(...)
No que diz respeito aos débitos em cobrança na Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB), o sujeito passivo alega o pagamento. Em diligência, constatou-se que os
débitos das competências 04/2017 (R$ 83,70) e 11/2017 (RS 3.360,00) foram quitados
na mesma data: 24/09/2018, conforme documentos acostados nas folhas 32 a 34.
Em relação ao débito em cobrança pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional
(PGFN), sob número de inscrição n° 43.999.567-1, o sujeito passivo alega que seria um
lançamento em duplicidade, visto que o crédito tributário já teria sido lançado no débito
n° n° 36.516.274-4, e já teria sido quitado.
Embora o contribuinte apresente alguns documentos nos quais, aparentemente, a
PGFN acuse a extinção das competências 11/2008 e 01/2009 do debito n° 36.516.274-4
(fls. 13 e 65), não há qualquer informação acerca do debito inscrito sob n" 43.999.567-
1, objeto do ADE.
Quanto à alegação de duplicidade, o sujeito passivo não logrou êxito em
comprová-la. Observe-se que, nas mesmas competências, pode haver débitos de origem
de fatos geradores diversos. Logo, somente a coincidência de competências não é
suficiente para comprovar que os débitos são os mesmos.
Também na diligência fiscal, informa-se que o débito n° 43.999.567-1 continua
exigível, em cobrança pela Procuradoria.
Ademais, na manifestação apresentada após a diligência fiscal, o sujeito passivo
não identificou o número do processo em que teria solicitado a revisão da dívida inscrita
na Procuradoria.
Nesse contexto, não tendo sido apresentada prova de quitação do crédito inscrito
sob n° 43.999.567-1, não há como dar provimento à impugnação”.
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente discordou da decisão recorrida sob o
argumento de que que existe um processo de revisão de débito perante a PGFN (e-fls. 82) e
requereu o sobrestamento do presente processo até que aqueloutro seja apreciado.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

Compulsando os autos, porém, entendo não assistir razão à Recorrente nos termos
adiante explicado.
À guisa de introdução, vale destacar que tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido pertinente ao cumprimento das obrigações tributárias, principal e acessória é
aplicável às microempresas e às empresas de pequeno porte. Elevado à condição de princípio
constitucional da atividade econômica orienta os entes federados visando a incentivá-las pela
simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170 e art. 179 da Constituição Federal) 1.
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
Neste contexto, porém, a mencionada Lei Complementar no 123/2006, art. 17,
inciso V, impede a permanência no Simples Nacional das empresas que tenham débitos com a
Receita Federal ou a PGFN, tanto é que esse foi o motivo da exclusão da Recorrente do regime
simplificado. A mesma lei, contudo, dispõe que, se o débito for regularizado em 30 (trinta) dias
da ciência da exclusão (ADE), a permanência no Simples Nacional será permitida (art.31, § 2o):
Art. 31. A exclusão das microempresas ou das empresas de pequeno porte do Simples
Nacional produzirá efeitos:
(...)§ 2o Na hipótese dos incisos V e XVI do caput do art. 17, será permitida a
permanência da pessoa jurídica como optante pelo Simples Nacional mediante a
comprovação da regularização do débito ou do cadastro fiscal no prazo de até 30 (trinta)
dias contados a partir da ciência da comunicação da exclusão.
Ocorre que, no presente caso, não houve a regularização os débitos no prazo de 30
(trinta) dias da ciência do ADE, vez que cientificada de sua exclusão em 17/09/2018 (e-fls. 05), a
Recorrente não efetuou o pagamento do débito em aberto sob o argumento de existência de
Pedido de Revisão de Dívida Ativa (e-fls. 65) por pagamento em duplicidade, porém, tal
requerimento não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.392 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17734.721559/2018-22

Ora, é dever do contribuinte manter controle dos pagamentos dos créditos
tributários, podendo ser exigido sobre essa regularidade no prazo do art. 195 do CTN. Eventual
pleito de “revisão” da dívida não suspende a fluência do prazo do § 2o do art. 31, da LC no 123,
de 2006, razão pela qual a situação da contribuinte era considerada irregular, salvo prova em
contrário.
Logo, deve ser mantido o efeito da exclusão do Simples Nacional no processo
administrativo fiscal de controle de legalidade do ato administrativo. Esclareça-se que o ato de
exclusão tem caráter meramente declaratório, de modo que seus efeitos retroagem à data da
efetiva ocorrência da situação excludente.
Deste modo, entendo não assistir razão à Recorrente devendo ser mantida sua
exclusão do Simples Nacional, com efeitos a partir de1o de janeiro de 2019, , nos termos do art.
17, inciso V, c/c o art. 29, inciso I, e o art. 30, inciso II, da Lei Complementar no 123/2006.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital